Tribunal: TJES
Processo: 5021846-79.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021846-79.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO FERNANDO PEREIRA LOPES e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, §2º, DO ECA). PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VALIDADE DO RECONHECIMENTO POR TESTEMUNHA PRESERVADA COM CONHECIMENTO PRÉVIO DOS ACUSADOS. ÁLIBIS CONTRADITÓRIOS. QUALIFICADORAS MANTIDAS. PRISÃO PREVENTIVA RATIFICADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por recorrente 1, recorrente 2 e recorrente 3 contra sentença que os pronunciou como incursos nos arts. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, e 244-B, §2º, do ECA. Alegam ausência de indícios suficientes, nulidade do reconhecimento pessoal/fotográfico, invalidade de testemunho indireto, existência de álibis e pleiteiam a impronúncia ou, subsidiariamente, o decote das qualificadoras; Iuri requer também a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria para manter a pronúncia; (ii) estabelecer se o reconhecimento realizado por testemunha preservada, já conhecedora dos acusados, é válido; (iii) determinar se as qualificadoras e a prisão preventiva devem ser mantidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A testemunha preservada reconhece os réus por voz, porte físico e outras características conhecidas desde a infância, dispensando as formalidades do art. 226 do CPP, por se tratar de identificação de pessoas previamente conhecidas.

4. O reconhecimento não se limita à visualização do rosto encoberto, mas resulta da soma de elementos personalíssimos que a testemunha atribui a indivíduos de seu convívio.

5. Em contextos de violência estrutural e domínio do tráfico, a jurisprudência admite
distinguishing
para validar reconhecimentos e depoimentos prestados sob sigilo, diante do medo imposto à comunidade.

6. Os laudos periciais comprovam a materialidade do crime (exame cadavérico e laudo de local).

7. Os indícios de autoria derivam de depoimentos coerentes prestados em juízo e na investigação, compatíveis com a narrativa acusatória.

8. A denominada “Lei do Silêncio”, descrita por policial civil, explica a escassez de testemunhas e reforça a confiabilidade da testemunha protegida.

9. O recorrente 1 apresenta álibi que não cobre o horário crítico e possui inconsistências; a testemunha o reconhece como um dos executores, identificado pelo porte físico.

10. O recorrente 2 é identificado diretamente pela testemunha, inclusive em reconhecimento fotográfico, situando-o na cena do crime.

11. O recorrente 3 apresenta álibi contradito por documento médico que indica colocação de gesso apenas no dia seguinte ao crime; as versões defensivas divergem entre si e a testemunha o reconhece por compleição física e voz.

12. As qualificadoras de motivo torpe (disputa pelo tráfico) e recurso que dificultou a defesa (ataque surpresa, perseguição e execução) encontram suporte mínimo nos autos, não comportando exclusão na fase de pronúncia.

13. A manutenção da prisão preventiva se justifica pelo modus operandi altamente violento, pela periculosidade concreta dos agentes e pela insuficiência de medidas alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento realizado por testemunha que já conhecia previamente os acusados dispensa as formalidades do art. 226 do CPP e é apto a fundamentar a pronúncia.

2. Álibis contraditórios ou que não abrangem o período crítico não afastam, na fase do art. 413 do CPP, os indícios suficientes de autoria.

3. Qualificadoras só podem ser afastadas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre quando há suporte mínimo nos autos.

4. A prisão preventiva pode ser mantida quando o
modus operandi
evidencia gravidade concreta e risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226, 312 e 413; CP, art. 121, §2º, I e IV; ECA, art. 244-B, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC; AgRg no HC 810.692/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; STJ, AgRg no REsp 2.192.889/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/03/2025, DJe 26/03/2025; TJES, ApCrim 0001106-47.2014.8.08.0021, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 12.06.2024; TJES, RSE 0014678-23.2013.8.08.0048, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 13.05.2025; STJ, AgRg-EDcl-HC 664.841, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.08.2021; STJ, AgRg-RHC 212.056, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 21.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 5021846-79.2025.8.08.0012

RECORRENTE
S
: JOÃO FERNANDO PEREIRA LOPES; GABRIEL DOS SANTOS BARCELOS
e IURI PEREIRA LOPES

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
JOÃO FERNANDO PEREIRA LOPES; GABRIEL DOS SANTOS BARCELOS
e IURI PEREIRA LOPES
em face da sentença de págs. 8/14 do ID 16849415, integrada pela decisão de págs. 8/9 do ID

16849416

que pronunciou os ora recorrentes pela suposta prática dos crimes previstos no arts. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal; e no art. 244-B, §2º, da lei 8.069/90.

Em suas razões, o recorrente GABRIEL DOS SANTOS BARCELOS (ID 53730931 dos autos de origem), sustenta que o conjunto probatório é insuficiente para justificar a pronúncia do réu, posto que não há suficiência de indícios de autoria, ao que o recorrente deve ser impronunciado.

O recorrente JOÃO FERNANDO PEREIRA LOPES (ID 53730930 dos autos de origem) também requer a impronúncia, fundamentando-se na fragilidade probatória, visto que o reconhecimento de pessoas pela testemunha preservada é infecundo e, ademais, invoca um álibi.

Já o recorrente IURI PEREIRA LOPES (ID 66192909 dos autos de origem) pleiteia a
(i)
impronúncia por nulidade e invalidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, além disso, apresenta um álibi médico alegando que Iuri sofreu um acidente de motocicleta e na data do crime encontrava-se com o braço fraturado e gravemente lesionado, o que o impossibilitaria fisicamente de participar da empreitada criminosa. Ademais, argumenta que
(ii)
a decisão de pronúncia não pode se basear exclusivamente em elementos do inquérito ou testemunhos de "ouvir dizer" (
hearsay testimony
). Em caráter subsidiário, requer
(iii)
o decote das qualificadoras.

Contrarrazões, ao ID 78219419 dos autos de origem, pelo desprovimento do recurso.

O Magistrado ratificou a decisão objurgada, conforme se verifica das do ID 16849427.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17194937, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia de págs. 02/05 (vol 001 parte 06) dos autos de origem:

“[...] Consta do Inquérito Policial nº 086/2020, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 21 de março de 2020, por volta de 18h27min, no interior da residência situada na Rua João Valério Rodrigues, s/nº, perto da Serralheria do Moacir, no bairro São João Batista, em Cariacica/ES, os denunciados, os adolescentes Eduardo Zaniboni Amaral (16 anos - fl.70) e Pueblo Zaniboni de Souza (17 anos – fl.74), além de outros 3 (três) indivíduos não identificados, agindo em comunhão de ações e desígnios, de forma livre, consciente, com dolo de matar, utilizando-se de armas de fogo, efetuaram disparos contra a vítima Allan Muniz Rodrigues, vulgo “Gotinha”, causando-lhe as lesões que foram suficientes para a sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo de fls. 27/29 e Laudo de Local de Homicídio de fls. (fls .04/16, 20/21, 34/35 e 59/75).

Contam os autos que a vítima estava acompanhada de amigos na Travessa São Bento, local conhecido como morro da “Pedra do Urubu”, famoso pelo intenso tráfico de drogas, situado no bairro São João Batista, em Cariacica/ES, quando os denunciados, os 2 (dois) adolescentes e outros 3 (três) indivíduos não identificados, se aproximaram do grupo atirando e a vítima empreendeu fuga em direção a casa de um tio, onde foi encontrada pelos denunciados, adolescentes e homens não identificados que, invadiram a residência e acuaram a vítima em um cômodo da casa, onde efetuaram diversos disparos de armas e fogo, causando a morte da vítima naquele local (fls. 04/16, 20/21, 34/35e 59/75).

Revelam os autos que o crime foi praticado por motivo torpe, consistente na disputa pelo domínio do tráfico de drogas.

Os denunciados e os adolescentes fazem parte do movimento do tráfico de droga liderado pelo denunciado EDIVALDO, que não vem medindo esforços para aterrorizar a população local e conquistar o território do morro da “Pedra do Urubu”, no Bairro São João Batista, em Cariacica (onde a ação criminosa teve início), sendo, EDIVALDO suspeito de matar o irmão da vítima, de nome DEIVISON, 1(um) mês antes de matar a vítima (IP 037/2020) (fls. 20/21, 34/35, 46/48, 53/55 e 59/75).

EDIVALDO teria ameaçado matar toda a família da vítima e, cumprindo tal ameaça, liderados pelo denunciado EDIVALDO, os demais denunciados, os adolescentes e 3 (três) homens não identificados, foram ao encontro da vítima para matá-la.

Já a vítima participava do grupo rival de traficantes, que atua no morro da “Pedra do Urubu”, situado no Bairro São João Batista, em Cariacica – local onde os fatos tiveram início (fls. 20/21, 34/35, 46/48, 53/55 e 59/75).

Registram os autos que a família ZANIBONI é velha conhecida da polícia civil local, pela atuação de seus membros no tráfico de drogas do Bairro São João Batista, em Cariacica (fls.59/75).

Extrai-se dos autos, ainda, que o crime também foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida pela ação dos denunciados, atingida por diversos disparos de arma de fogo, no momento em que se encontrava acuada em um dos cômodos da residência, tendo, assim, reduzidas suas chances de defesa (fls. 20/21, 34/35, 46/48, 53/55 e 59/75).

Indicam os autos, também, que os denunciados corromperam os adolescentes Eduardo Zaniboni Amaral (16 anos -fl.70) e Pueblo Zanibini de Souza (17 anos – fl.74), com eles praticarem o crime de homicídio antes narrado.[...]”

A matéria devolvida a esta Egrégia Corte cinge-se à verificação da existência de indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão dos recorrentes ao julgamento popular, bem como à análise da validade das provas produzidas, notadamente o reconhecimento pessoal/fotográfico, e a pertinência das qualificadoras imputadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a examinar o mérito.

I. PRELIMINARES E QUESTÕES PROBATÓRIAS FUNDAMENTAIS

Antes de adentrar na análise individualizada da conduta de cada recorrente, impõe-se enfrentar as questões preliminares e transversais suscitadas pelas defesas, especialmente no que tange à validade do reconhecimento pessoal e à aplicação do artigo 226 do Código de Processo Penal, à luz da atual jurisprudência dos Tribunais Superiores.

I.1. A Validade do Reconhecimento e o "Distinguishing" Necessário (Art. 226 do CPP)

As defesas dos três recorrentes convergem na tese de que o reconhecimento realizado pela testemunha presencial (testemunha protegida) seria nulo ou insuficiente, por não ter observado o rito formal do artigo 226 do CPP e por se tratar de identificação de pessoas encapuzadas, baseada em "voz" e "porte físico". Invocam, para tanto, o precedente do HC 598.886/SC do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reviu a jurisprudência para considerar que as formalidades do art. 226 são garantias mínimas e não meras recomendações.

De fato, o STJ evoluiu seu entendimento para coibir reconhecimentos informais que induzam a falsas memórias, especialmente quando a vítima ou testemunha não conhece o suspeito e é convidada a identificá-lo em situações sugestivas ("show-up"). Contudo, a aplicação desse precedente não é automática nem absoluta. A própria Corte Superior, em julgados posteriores e refinados, estabeleceu a necessidade de
distinguishing
(distinção) em casos onde há familiaridade prévia entre a testemunha e o acusado.

No caso sub judice, a testemunha preservada foi categórica em afirmar, tanto em sede policial quanto em juízo, que conhece os acusados desde a infância, tendo crescido no mesmo bairro e convivido com eles.

Vejamos o que disse a testemunha em juízo:

"[...] que eles são conhecidos desde criança e foram reconhecidos na rua: que Alex foi reconhecido pela tatuagem na mão; que João PP foi reconhecido pelo porte fisico, por ser mais forte; que Iuri foi reconhecido por ser o mais magro [...] que reconheceu os acusados pela voz e porte físico; que eles eram conhecidos da família e frequentavam aquela casa".

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça reconhece que é desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento previsto no art. 226 do CPP quando não se trata de apontamento de indivíduo desconhecido com base apenas na memória visual do momento do crime, mas, sim, da mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

Nesse cenário, a identificação não depende exclusivamente da visualização do rosto do agente no momento do fato. A familiaridade prévia permite que a testemunha identifique o autor por um conjunto de características biopsicossociais que lhe são peculiares e conhecidas: a voz, a compleição física (porte físico), o modo de andar, gestos e até tatuagens específicas (como mencionado no caso do corréu Alex).

As defesas alegam que seria "impossível" reconhecer alguém encapuzado. Todavia, a experiência comum e a jurisprudência demonstram o contrário. É perfeitamente plausível que uma pessoa reconheça um vizinho, um "velho conhecido", mesmo que este esteja usando uma touca ninja, baseando-se na voz e na estrutura corporal, especialmente quando o crime ocorre em ambiente de proximidade física, como o interior de uma residência.

No AgRg no HC 810.692/RJ, o Ministro Sebastião Reis Júnior aplicou um
distinguishing
crucial para validar a pronúncia baseada em testemunhos indiretos e reconhecimentos em contextos onde a comunidade vive sob o terror de grupos de extermínio ou tráfico, onde o medo impede a formalização perfeita da prova.

Portanto, não há nulidade a ser declarada. O reconhecimento efetuado pela testemunha preservada não foi um ato de "adivinhação" de um rosto desconhecido, mas a confirmação de identidade de pessoas de seu convívio, o que lhe confere valor probatório apto a sustentar a pronúncia, cabendo aos Jurados valorar o grau de credibilidade dessa identificação.

I.2. Da existência de indícios suficientes para a pronúncia

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do art. 413, do Código de Processo Penal: “
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
”.

A expressão "indícios suficientes", conforme a melhor doutrina, traduz um
standard
probatório que se situa para além da mera possibilidade ou conjectura, mas aquém da certeza absoluta. Exige-se uma probabilidade elevada de que o réu seja o autor do delito, com base em elementos de prova que confiram plausibilidade à narrativa acusatória.

A Defesa invoca a moderna crítica jurisprudencial ao surrado brocardo
in dubio pro societate
, que por longo tempo serviu de escudo para submeter ao Júri acusações frágeis e desprovidas de suporte probatório mínimo. De fato, o ordenamento jurídico pátrio não autoriza que a dúvida, por si só, milite em desfavor do réu. Todavia, a superação de tal aforismo não implica dizer que, havendo duas ou mais versões plausíveis para os fatos, amparadas em elementos de prova, deva o juiz togado absolver sumariamente o acusado. A competência para dirimir as controvérsias e as contradições do acervo probatório, em crimes dolosos contra a vida, é, por mandamento constitucional, do Tribunal do Júri.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é a decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constato que a magistrada cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da materialidade do delito, respaldando-a no Laudo de exame cadavérico e diagrama do corpo da vítima às fls. 27/30; e Laudo de exame de local de crime às fls. 581/593 dos autos de origem.

Os indícios suficientes de autoria, motivos da controversa recursal, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados tanto em sede policial quanto em juízo, conforme extrai-se da própria sentença de pronúncia e testemunhos às fls. 514/518, 558/561, 629/638 dos autos de origem (link ao ID 16849410).

O contexto probatório destes autos é fortemente marcado pela chamada "Lei do Silêncio". O Policial Civil Gilson dos Santos Camargo, em seu depoimento judicial, foi enfático ao descrever o terror imposto pelo grupo liderado por Edivaldo no bairro São João Batista. Relatou que a população local tem "pavor" dos denunciados e que, embora forneçam informações informalmente, recusam-se a depor oficialmente por medo de represálias letais.

"[...] que a população presta as informações mas com medo de represália não aceita ser identificada, uma vez que o grupo executa [...]" (Depoimento do PC Gilson, fls. 517/518).

A jurisprudência pátria tem admitido a flexibilização das regras probatórias estritas na fase de pronúncia em crimes envolvendo organizações criminosas e disputas de tráfico, justamente para evitar que o terror imposto pelos criminosos se torne um salvo-conduto para a impunidade.

Em recente julgado o Superior Tribunal de Justiça decidiu que em casos em que há temor da população local quanto aos réus e não há testemunhas oculares do crime, é válida a valoração de testemunhos de ouvir dizer:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA EXCLUSIVA DE TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". TESTEMUNHOS AFIRMANDO QUE A COMUNIDADE POSSUI PAVOR DO DENUNCIADO. CRIME ENVOLVENDO CONFLITO COM O TRÁFICO DE DROGAS. DISTINGUISHING. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INEXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OCULARES DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. E, como é cediço, diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.

2. Segundo entendimento desta Corte Superior, o testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a condenação. É que o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1º, do CPP (AREsp 1940381/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021).

Precedentes.

3.
No presente caso, verifica-se que apesar de nenhuma testemunha ocular ter sido ouvida perante o juízo, diante das peculiaridades do caso, entendo não assistir razão à defesa, isso porque, extrai-se dos autos que todas as pessoas da comunidade tinham medo dos envolvidos. A testemunha velada nº 01, em sessão plenária, registrou ter recebido ameaças pela sua condição; o genitor da vítima informou que uma senhora lhe relatou que seu filho viu o momento da execução, mas que não o permitiu testemunhar, acrescentando que várias pessoas no local foram agredidas para não prestarem testemunho; a genitora do ofendido esclareceu que várias pessoas presenciaram o delito, tendo sido algumas ameaçadas no bairro a não prestar depoimento, e outras agredidas.

4. Conforme observado nos esclarecimentos testemunhais, a autoria do crime foi indicada por diversos populares, que não prestaram depoimento devido ao medo de represálias. Essas informações foram comunicadas ao primeiro policial que chegou à cena do crime e aos pais da vítima. Como é de conhecimento geral, em crimes envolvendo conflitos com o tráfico de drogas, o receio de represálias dificulta a obtenção de informações de possíveis testemunhas oculares, algo confirmado pelos depoimentos das testemunhas veladas e pelas contundentes declarações dos pais da vítima.

5. Portanto, embora a jurisprudência desta Corte Superior considere insuficiente o testemunho indireto para fundamentar a condenação pelo Tribunal do Júri, excepcionalmente, o presente caso, devido à sua especificidade, merece um distinguishing. Extrai-se dos autos que a comunidade teme os recorrentes, visto que eles estão envolvidos com o tráfico de drogas, com atuação habitual na região, razão pela qual as pessoas que presenciaram o crime não se dispuseram a testemunhar perante as autoridades policiais e judiciais.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.192.889/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025.) - destaquei

No caso em tela, a prova não se resume a testemunho indireto. Há uma testemunha ocular (preservada) que, vencendo o medo, depôs. A tentativa das defesas de desqualificar esse depoimento ignora a realidade crua da violência urbana onde o fato ocorreu. O valor desse testemunho, ainda que prestado sob anonimato, é reforçado pela harmonia com as investigações policiais e pela coerência interna do relato sobre a dinâmica do crime.

II. DO MÉRITO: MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA

Superadas as questões preliminares, adentro ao exame dos requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva encontra-se robustamente comprovada pelo Laudo de exame cadavérico e diagrama do corpo da vítima às fls. 27/30; e Laudo de exame de local de crime às fls. 581/593, que atestam a morte violenta da vítima Allan Muniz Rodrigues, causada por múltiplos disparos de arma de fogo.

Quanto à autoria, o STJ e o STF mantêm o entendimento de que a pronúncia não exige certeza cabal, mas sim um juízo de probabilidade e a verificação da presença de indícios suficientes. Havendo duas versões plausíveis — a da acusação e a da defesa —, a controvérsia deve ser dirimida pelo Juiz Natural da causa, que é o Conselho de Sentença.

Tal também é o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IMPRONÚNCIA DO RÉU – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE PRONÚNCIA DO APELADO – ACOLHIMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, devendo a dúvida ser dirimida pelo competente constitucionalmente para julgar crimes dolosos contra a vida. 2. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria do delito de tentativa de homicídio, não deve ser mantida a impronúncia realizada em primeiro grau, devendo o ato praticado pelo recorrente ser submetido ao crivo d do Tribunal Popular do Júri, o qual é o competente para analisar sobre as eventuais incertezas propiciadas pela prova. 3. Recurso conhecido e provido, para pronunciar o réu nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

(TJES, ApCrim nº 0001106-47.2014.8.08.0021, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, Publ. 12.06.2024)

Passo à análise individualizada dos indícios em relação a cada recorrente.

II.1. Recorrente JOÃO FERNANDO PEREIRA LOPES ("PP")

A Defesa de João Fernando sustenta a tese de negativa de autoria baseada em álibi (trabalho e estar com a esposa) e na fragilidade do reconhecimento.

Contudo, os autos contêm elementos que apontam em sentido contrário. A testemunha preservada afirmou ter visto "João PP" participando da ação criminosa, descrevendo-o como o indivíduo de porte físico "mais forte" entre os executores. Como já fundamentado, o fato de estar encapuzado não elide a identificação feita por quem o conhecia previamente ("eram conhecidos da família e frequentavam aquela casa").

Sobre o álibi, o Ministério Público destacou em contrarrazões inconsistências temporais. O horário de trabalho alegado pela defesa seria anterior ao cometimento do crime, e a fotografia no shopping com a esposa dataria de 20h30min, horário posterior ao delito (ocorrido por volta das 18h27min). Existe, portanto, uma janela temporal que permitiria, em tese, a participação do réu no homicídio e sua posterior ida ao shopping para constituir álibi.

Ademais, há relatos de que os acusados teriam gravado um vídeo prévio anunciando o ataque, elemento que reforça a premeditação e o vínculo subjetivo entre os agentes. Diante do conflito entre a versão da testemunha presencial e o álibi defensivo (que não cobre todo o período crítico), a pronúncia é medida de rigor, cabendo aos jurados avaliar a credibilidade das provas.

II.2. Recorrente GABRIEL DOS SANTOS BARCELOS ("Caixa D'Água")

A Defesa de Gabriel alega "míngua de indícios", sustentando que a testemunha preservada não detalhou características específicas para seu reconhecimento.

Entretanto, a leitura atenta do depoimento transcrito revela que a testemunha não apenas o identificou fotograficamente ("foto 2 é Gabriel 'Caixa D'agua'"), mas também afirmou categoricamente: "que reconheceu João, Iuri e Gabriel no dia dos fatos".

A testemunha situou Gabriel no contexto do grupo criminoso liderado por Edivaldo e o colocou na cena do crime. A alegação de que "ninguém viu nada" porque estavam de touca é infirmada pelo depoimento de quem, conhecendo os agentes, logrou identificá-los. O grau de certeza desse reconhecimento é matéria de mérito a ser debatida em Plenário. Para a pronúncia, a indicação direta de testemunha presencial, aliada ao contexto de disputa de tráfico relatado pela autoridade policial, constitui indício suficiente de autoria.

II.3. Recorrente IURI PEREIRA LOPES

O caso de Iuri apresenta uma peculiaridade: a alegação de impossibilidade física devido a um braço fraturado/engessado.

A Defesa sustenta que, na data do crime (21/03), Iuri estava com o braço imobilizado ou em busca de atendimento médico, o que o impediria de manusear armas pesadas e pular muros. Todavia, a prova documental médica constante nos autos (fls. 252-v) aponta uma contradição fatal para a tese de absolvição sumária: o gesso teria sido colocado apenas no dia 22 de março de 2020, às 20h45min — ou seja, no dia seguinte ao crime.

Além disso, a prova oral defensiva mostrou-se contraditória. Enquanto Iuri e sua esposa alegaram que voltavam do hospital e souberam do crime ao passar por uma blitz, a testemunha de defesa Enéias Pereira afirmou ter levado Iuri ao médico pela manhã (o crime foi ao final da tarde) e negou terem passado por qualquer blitz policial.

Essas contradições fragilizam o álibi e impedem o reconhecimento da tese de impossibilidade física nesta fase preliminar. Por outro lado, a testemunha preservada identificou Iuri pela compleição física ("o mais magro") e pela voz, reiterando que ele era conhecido da família. A suposta confusão no reconhecimento fotográfico em juízo (apontar a foto de Iuri como sendo de João) pode ser atribuída à semelhança entre irmãos ou ao tempo decorrido, não sendo suficiente para anular os demais elementos indiciários, especialmente diante da falha do álibi.

III. DAS QUALIFICADORAS

O recorrente Iuri pleiteia, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras. O pedido não merece prosperar. Conforme entendimento pacífico do STJ, as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, descabidas e sem qualquer apoio no conjunto probatório.

Motivo Torpe (Inciso I): Os autos estão repletos de elementos indicando que o crime foi motivado pela disputa sangrenta pelo controle dos pontos de venda de drogas na região da "Pedra do Urubu". A torpeza, caracterizada pela motivação abjeta ligada à ganância e ao poder do tráfico, está suficientemente delineada nos depoimentos do Policial Gilson e da testemunha preservada.

Nesse sentido, há histórico de julgados reconhecendo a qualificadora de motivo torpe em caso de disputa por tráfico e por emboscada quando as vítimas são surpreendidas, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÕES DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame recurso em sentido estrito interposto por altieli Pereira dos Santos, Rafael Martins Ribeiro e andré barbosa contra sentença que os pronunciou para julgamento pelo tribunal do júri, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, com fundamento no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. Conforme a denúncia, no dia 15 de outubro de 2012, em via pública, na rua rio grande do sul, bairro José de anchieta, no município da serra/ES, os recorrentes, em comunhão de vontades com outras duas pessoas, uma delas já falecida e a outra identificada apenas por apelido, teriam se dirigido ao local, armados, com a intenção de matar a vítima.
O ofendido foi surpreendido por um dos acusados, que efetuou disparo de arma de fogo sem aviso ou discussão prévia, sendo então atingida por aproximadamente 11 disparos, efetuados por todos os envolvidos. A motivação do crime teria sido uma disputa entre grupos rivais pelo controle do tráfico de drogas na região, o que caracterizaria a qualificadora de motivo torpe e, pelas circunstâncias do ataque, também a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.
Os pedidos formulados pelos recorrentes foram: (I) a impronúncia, por ausência de indícios suficientes de autoria; (II) subsidiariamente, a exclusão da qualificadora de motivo torpe; (III) e, também de forma subsidiária, a exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se há nos autos elementos suficientes para manter a pronúncia dos réus, permitindo o julgamento pelo tribunal do júri; (II) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas da decisão de pronúncia. III. Razões de decidir a sentença de pronúncia exige apenas um juízo de admissibilidade da acusação, fundado na presença da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria ou participação, não sendo exigida prova conclusiva. A materialidade do delito foi comprovada pelo laudo cadavérico (fl. 75) e pelo exame pericial no local do crime (fls. 182/203). Os depoimentos prestados por testemunhas sigilosas, constantes às fls. 255 e 259, são coerentes e detalhados, indicando a atuação dos recorrentes na execução do crime, o que configura indícios suficientes de autoria.
A existência de indícios de que o homicídio decorreu de conflito entre facções pelo controle do tráfico de drogas na localidade justifica a manutenção da qualificadora do motivo torpe, por não haver elementos que autorizem seu afastamento nesta fase processual. A surpresa da vítima, alvejada por múltiplos disparos realizados por mais de um agente, sem qualquer chance de reação, caracteriza a incidência da qualificadora relativa ao recurso que dificultou sua defesa, devendo também ser submetida à apreciação do tribunal do júri.
Diante da suficiência dos elementos probatórios nesta fase preliminar, revela-se inviável tanto o acolhimento do pedido de impronúncia quanto o decote das qualificadoras. lV. Dispositivo recurso desprovido. (
TJES; RSE 0014678-23.2013.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 13/05/2025
) – destaquei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DEFENSIVO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS. MOTIVO TORPE. DISPUTA PELO DOMÍNIO DO TRÁFICO DE DROGAS. MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. VÁRIOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. SITUAÇÃO CARACTERÍSTICA DE EXECUÇÃO. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. DESFAVORECIMENTO DOS VETORES DA CULPABILIDADE DO AGENTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREMEDITAÇÃO. VÍTIMA QUE DEIXOU FILHO MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A dinâmica dos fatos, como firmada pelo Conselho de Sentença, comporta o reconhecimento das qualificadoras do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. -
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a qualificadora do motivo torpe está configurada se o homicídio ocorreu em razão de disputas ligadas ao tráfico de drogas e a qualificadora do emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido fica caracterizada com as circunstâncias típicas de execução em que se deu o crime (desferidos vários disparos de arma de fogo)
. - A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).- Na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. - A premeditação do delito revela a maior reprovabilidade da conduta planejada, sendo razão ordinariamente aceita para o desfavorecimento do vetor da culpabilidade. - As consequências do delito são claramente mais graves por a vítima ser pai, a quem competia o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores (art. 22, do Estatuto da Criança e do Adolescente). Esse dever permanece, por óbvio, mesmo que o genitor não tenha ocupação lícita. - Os mencionados vetores judiciais avaliados em conjunto revelam gravidade delitiva que desborda, do ordinário do tipo, autorizando a exasperação da pena-base, na fração de 1/3 sobre o mínimo legal. - Agravo regimental desprovido. (
STJ; AgRg-EDcl-HC 664.841; Proc. 2021/0138211-3; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/08/2021; DJE 20/08/2021
) - destaquei

Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (Inciso IV): A dinâmica descrita — um ataque de surpresa ("bonde") realizado por um grupo numeroso e fortemente armado contra uma vítima que conversava despretensiosamente na rua, seguida de perseguição e execução sumária dentro de uma residência onde a vítima estava encurralada e desarmada — amolda-se perfeitamente à qualificadora da surpresa e da impossibilidade de defesa. A superioridade numérica e de armas reduziu a zero as chances de sobrevivência de Allan. Este
modus operandi
configura, ao menos em tese, o elemento surpresa que caracteriza a qualificadora, cabendo aos jurados a decisão final sobre sua ocorrência.

Por fim, a Defesa postula a revogação da prisão preventiva do recorrente, para que possa aguardar o julgamento em liberdade.

O artigo 413, § 3º, do Código de Processo Penal, estabelece que o juiz, ao pronunciar o acusado, decidirá, de forma fundamentada, sobre a manutenção da segregação cautelar.

No caso em apreço, a manutenção da custódia é medida que se impõe. A decisão de pronúncia, ao reconhecer a viabilidade da acusação, reforça o
fumus comissi delicti
, um dos pressupostos da prisão preventiva. Ademais, o
periculum libertatis
permanece hígido, notadamente para a garantia da ordem pública.

A necessidade de tal garantia não se extrai da gravidade em abstrato do delito, mas da gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, revelada pelo
modus operandi
empregado. A suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil, mediante disparos de arma de fogo e em contexto de emboscada, evidencia uma periculosidade acentuada e um profundo desdém pela vida humana e pela ordem social, indicando um risco concreto de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NORECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSASDA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃOAGRAVADA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negouprovimento ao recurso em habeas, por não vislumbrar ilegalidade nadecretação e na manutenção da prisão preventiva dos recorrentes 2. O paciente é acusado de, em conjunto com outros indivíduos, ter adentrado na residência da vítima enquanto esta dormia e desferido diversas facadas, resultando em sua morte. 3. A defesa alega constrangimento ilegal em razão da fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva e por ausência dos requisitos para decretação e manutenção da segregação cautelar e requer a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido e, se ocaso, provido. Outra questão é analisar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. III. Razões de decidir 5. "A prisão preventiva foi decretada e mantida com base emelementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta, incluindo o modus operandi extremamente violento do crime, praticado com múltiplas facadas enquanto a vítima dormia. Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do agente e justificam a custódia como forma de garantir a ordem pública. " (AGRG no HC 954991 / SP, Relator Ministro Joel IlanPaciornik, Quinta Turma, julgado em, DJEN) 05/03/2025 11/03/2025 6.
A decisão de primeiro grau decretou a custódia cautelar para garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta, descrevendo, com riqueza de detalhes, o modus operandi dos agentes a partir de depoimentos de testemunhas e de laudos periciais. 7. "Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública"(AGRG no HC 955834 / GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em, DJEN). 12/02/2025 18/02/2025
8. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos dadecisão agravada, inviabilizando o conhecimento do agravo regimental, conforme art. 1.021, § 1º, do CPC e Súmula n. 182 do STJ. lV. Dispositivo 9. Agravo regimental não conhecido. (
STJ; AgRg-RHC 212.056; Proc. 2025/0063283-5; TO; Quinta Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 21/05/2025
) - destaquei

Persistindo os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, torna-se desnecessária uma nova e exaustiva fundamentação por ocasião da sentença de pronúncia, mormente quando não há alteração do quadro fático em favor do acusado, como ocorre na hipótese.

Assim, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a manutenção da custódia cautelar do recorrente é medida necessária e proporciona

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo incólume a sentença de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.